Tribunal: STF
Processo: AP 1504
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-30
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de requerimento de reconsideração da decisão de manutenção da prisão preventiva formulado pela Defesa de MANOEL MESSIAS PEREIRA MACHADO, argumentando, em síntese, que (a) laudo da Polícia Federal concluiu que não foram encontradas amostras do perfil genético nos prédios-sede dos Três Poderes; (b) “há acusados que participaram dos atos do 8 de janeiro que detiveram sua liberdade concedida mesmo tendo notícias de que tiveram envolvidas em crimes mais graves”; (c) “o acusado é pai de filhos menores e o único responsável pelos filhos, pois a mãe dos filhos deixara a criação exclusivamente com o pai, não mais sequer participando da vida dos menores” (eDoc. 115).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido de que “as alegações do réu não suficientes para modificar os fundamentos jurídicos que embasaram a manutenção da prisão preventiva decretada”, manifestou-se pela manutenção da custódia cautelar (eDoc. 123). 



    Em complemento ao pedido, a Defesa de MANOEL MESSIAS PEREIRA MACHADO argumentou que o Parquet não analisou os argumentos trazidos, reiterando, assim, o requerimento de reconsideração (eDoc. 125)



    É o relatório. DECIDO.



    Não há reparo a ser feito na decisão combatida, pois a Defesa do réu não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados, pelo que se reafirma o seu teor.



    Encerrada a instrução, constatou-se que o réu já foi condenado por Violência Doméstica Contra a Mulher, além de sofrer imposição de medidas protetivas (conforme informações prestadas pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, eDoc. 43).



    Por outro lado, a defesa não traz quaisquer elementos de que o réu seja o exclusivo responsável pelos seus filhos, nem mesmo as suas idades na manifestação de eDoc. 108.



    Também foi informado pelo LAUDO Nº 2309/2023 - INC/DITEC/PF que o réu orientou os demais manifestantes a entrar e ocupar o Palácio do Planalto e, mesmo já detido pela Polícia Militar, insistiu no intento golpista.



    Quanto ao ponto, assim consignou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 123, fl. 3):



    “As alegações do réu não suficientes para modificar os fundamentos jurídicos que embasaram a manutenção da prisão preventiva decretada.



    Dessa forma, estão mantidos os pressupostos legais exigidos para a manutenção da custódia cautelar do réu.



    O requerente cometeu crimes de elevado grau lesivo, por meio de violência e grave ameaça, com o intuito de restringir o livre exercício dos poderes constitucionais, bem jurídico de extrema relevância, cuja proteção inadequada fragiliza a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis”. 



    Dessa maneira, presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados nos autos pelos fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), é patente, portanto, a necessidade de manutenção da determinação da prisão preventiva em face da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme posicionamento pacífico dessa SUPREMA CORTE (HC 216003 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 24/3/2023; HC 224073 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14/3/2023; HC 217163 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25/11/2022; HC 217887 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/8/2022; HC 196907 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 2/62021). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente